Tribunal: TJSP
Processo: 1034095-09.2018.8.26.0196
Classe: Embargos / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. RESTABELECIMENTO DO ESTADO ANTERIOR DE COISAS. CONDENAÇÃO DA VENDEDORA A RESTITUIR O AUTOMÓVEL RECEBIDO COMO PARTE DO PAGAMENTO. NOTÍCIA DE QUE O BEM JÁ FOI VENDIDO, TORNANDO IMPOSSÍVEL A IMEDIATA EFETIVAÇÃO DA DETERMINAÇÃO. ORDEM CANCELADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO DESBLOQUEIO DO AUTOMÓVEL OBJETO DO NEGÓCIO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. RESTABELECIMENTO DO ESTADO ANTERIOR DE COISAS. CONDENAÇÃO DA VENDEDORA A RESTITUIR O AUTOMÓVEL RECEBIDO COMO PARTE DO PAGAMENTO. NOTÍCIA DE QUE O BEM JÁ FOI VENDIDO, TORNANDO IMPOSSÍVEL A IMEDIATA EFETIVAÇÃO DA DETERMINAÇÃO. ORDEM CANCELADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO DESBLOQUEIO DO AUTOMÓVEL OBJETO DO NEGÓCIO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Uma vez identificada a impossibilidade de efetivação da restituição do bem, porque já foi revendido a terceiros, deixa de prevalecer a imposição ao autor, convertendo-se em reparação pecuniária a ser apurada em liquidação de sentença. 2. Não há que se falar em omissão do julgado em relação à determinação de desbloqueio do automóvel, uma vez que a providência já havia sido determinada pela r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000619149
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1034095-09.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante JOSE
RONALDO DE OLIVEIRA, são embargados LEANDRO PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) e OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos No 1034095-09.2018.8.26.0196/50000 – Franca – VOTO No 45708 - 2 -
EMBARGOS No 1034095-09.2018.8.26.0196/50000
Comarca:FRANCA 5a Vara Cível
Juiz: Adriana Gatto Martins Bonemer
Embargante: Jose Ronaldo de Oliveira
Embargdos: Leandro Pereira da Silva e Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
ESCLARECIMENTO. RESTABELECIMENTO DO ESTADO
ANTERIOR DE COISAS. CONDENAÇÃO DA VENDEDORA A
RESTITUIR O AUTOMÓVEL RECEBIDO COMO PARTE DO
PAGAMENTO. NOTÍCIA DE QUE O BEM JÁ FOI VENDIDO,
TORNANDO IMPOSSÍVEL A IMEDIATA EFETIVAÇÃO DA
DETERMINAÇÃO. ORDEM CANCELADA. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
EM
RELAÇÃO
AO
DESBLOQUEIO
DO
AUTOMÓVEL OBJETO DO NEGÓCIO. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Uma vez
identificada a impossibilidade de efetivação da restituição do
bem, porque já foi revendido a terceiros, deixa de prevalecer a
imposição ao autor, convertendo-se em reparação pecuniária a
ser apurada em liquidação de sentença. 2. Não há que se falar
em omissão do julgado em relação à determinação de
desbloqueio do automóvel, uma vez que a providência já havia
sido determinada pela r. sentença.
Voto no 45.708
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ
RONALDO DE OLIVEIRA frente a acórdão que negou provimento ao
recurso de apelação, interposto nos autos da ação de rescisão contratual
cumulada com reintegração de posse proposta por LEANDRO PEREIRA
DA SILVA em face dele e de OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos No 1034095-09.2018.8.26.0196/50000 – Franca – VOTO No 45708 - 3 -
Aduz o embargante que houve erro material, contradição e
omissão no julgado, pois deixou de considerar que ocorreu a dação em
pagamento de um veículo Fiat Palio ao autor e, ainda, que não existe a
possibilidade de retorno ao estado anterior, pois esse veículo foi revendido
a terceiro. Também aponta que o julgado deixou de se manifestar sobre o
pedido de retirada do bloqueio de transferência do automóvel Fiat Siena.
Recurso tempestivo.
Durante o processamento dos recursos, cuidou este Relator
de conferir oportunidade às partes para manifestação aos embargos
apresentados (fls. 06). A ré se manifestou, sustentando que não houve
omissão ou contradição no julgado (fls. 09/10).
É o relatório.
2. Efetivamente, o julgado enseja a necessidade de correção,
de forma a suprir omissão havida.
A r. sentença concluiu que, em razão do desfazimento do
contrato de compra e venda, é necessário o restabelecimento do estado
anterior de coisas, e, assim, condenou o corréu José Ronaldo a restituir
valor correspondente ao preço do negócio, descontando a quantia que já
havia sido pago ao autor, no montante de R$ 9.756,65, estabelecendo que
o autor deveria devolver o automóvel Fiat Palio recebido como parte do
pagamento.
Fixado esse ponto, o acórdão reconheceu a existência de
erro material na sentença, uma vez que a quantia recebida pelo autor
correspondeu a R$ 1.756,65. O valor restante, de R$ 8.500,00, havia sido
representado pela dação em pagamento do automóvel Fiat Palio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos No 1034095-09.2018.8.26.0196/50000 – Franca – VOTO No 45708 - 4 -
Assim, é evidente que não poderia prevalecer a
determinação de restituição do veículo concomitante à devolução do valor
de R$ 8.500,00.
Porém, assiste razão ao embargante ao afirmar a
impossibilidade de retomar a posse do veículo Fiat Palio, uma vez que o
autor já o revendeu a terceiro (fls. 36/37).
Diante dessa constatação, a questão fica restrita ao âmbito
da reparação pecuniária.
Por fim, não há que se falar em omissão do julgado em
relação ao bloqueio de transferência pendente sobre o veículo Fiat Siena,
uma vez que a providência já havia sido determinada pela r. sentença (fls.
139).
Enfim, merece parcial provimento o recurso, para a finalidade
de se excluir a imposição de restituição do automóvel Fiat Palio pelo
demandante, convertendo-se a obrigação em perdas e danos, em razão do
que a ré é condenada ao pagamento de quantia a ser apurada em
liquidação de sentença.
3. Ante o exposto, e nesses termos, acolho parcialmente os
embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator